Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000639-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOEL ALVES PERPETUO - CPF: 005.380.301-94 (RECORRENTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1000639-77.2021.8.11.0003

Recorrente

:

JOEL ALVES PERPETUO

Recorrida

:

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RECLAMADO – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ART. 256, § 3o, DO CPC – NULIDADE PROCESSUAL VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA, RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamado, ora recorrente,
reformar a decisão monocrática
prolatada no id. 189466247, que
julgou procedente
o pedido formulado na inicial pela autarquia reclamante SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis para condená-lo ao pagamento de R$ 6.087,56 (seis mil, oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Em argumento recursal, a Defensoria Pública, nomeada como Curadora Especial do reclamado, sustenta a
nulidade da citação por edital
, em virtude de não terem sido esgotados os meios de localização da parte, aduzindo ainda que
poderia o Juízo de origem determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.

Recebido o recurso, o Tribunal de Justiça declarou a sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal, em razão do valor da causa (id. 190485173).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que
SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança contra
Joel Alves Perpetuo
.

Inicialmente, o Juízo sentenciante determinou a citação da parte ré via Correios, a qual, todavia, restou infrutífera.

Intimada a se manifestar, a autora requereu a expedição de novo mandado de citação, informando novo endereço após consulta junto a empresa de cadastro de dados pessoais, sendo que novamente a correspondência foi devolvida, sem êxito na citação.

Em seguida, tendo em vista que o novo endereço informado constava em outro estado, a demandante solicitou a expedição de carta precatória para cumprimento por Oficial de Justiça.

No entanto, tendo o Oficial de Justiça diligenciado no endereço informado, certificou que não foi possível cumprir o referido mandado, já que não encontrou o réu.

Após, o reclamante pleiteou ao Juízo de origem pela realização de consulta de endereço via SISBAJUD,INFOJUD/INFOSEG e SIEL, ou ainda pela expedição de ofício aos órgãos e concessionárias de serviços públicos.

Assim, foi deferido pelo MM. Juiz o acesso aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e/ou SISBAJUD, para obter as informações solicitadas pela parte interessada, ocasião em que este determinou a citação do reclamado no endereço localizado, novamente não tendo obtido resultado.

Novamente foi informado novo endereço identificado por pesquisa realizada pela autarquia reclamante, porém sem êxito.

Por fim, peticionou a autora requerendo a expedição de edital para citação da parte ré, o qual, tendo sido citado, não veio aos autos, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial.

Pois bem, após diversas tentativas de localização do demandado, a Curadora Especial nomeada interpôs recurso inominado sustentando a nulidade da citação, pugnando pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para que seja
determinada a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.

À luz desse breve relato, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

É o que se extrai da seguinte norma processual:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
(grifei)

Nesse sentido, na doutrina do jurista processualista Humberto Theodoro Jr.,
"segundo o novo Código, é considerado em local ignorado ou incerto o citando se infrutíferas as tentativas de sua locação,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
"
(Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 58a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2017. p. 569).

Por sua vez, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

3. No caso,
o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.

4. Recurso especial provido para declarar a nulidade da citação por edital.

(STJ. RECURSO ESPECIAL no 1.828.219 – RO; no 2019/0217390-9, RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 03/09/2019)

RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. TITULAR FALECIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS HERDEIROS.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
ÓBITO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO CITAÇÃO DO ESPÓLIO, AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS DA FALECIDA.

1. É nulo o processo administrativo infracional em que existe vício formal na constituição do processo administrativo.
2. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1011981-22.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (grifei)

Nota-se, com isso, que para que o reclamado seja considerado como em local ignorado ou incerto, é preciso que todas as possibilidades de obtenção de seu endereço tenham sido tentadas, para então ser válida a citação pela via editalícia.

A citação por edital é exceção à regra, somente tendo lugar quando esgotadas as tentativas de outros meios de citação da parte demandada.

Desse modo, mostra-se razoável, ainda que tenham sido longas as tentativas de localizar o réu por diversos meios, que os autos retornem à origem para que seja determinada a requisição de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme consagra a doutrina e a regra processual.

Sendo assim, ante a ausência de citação válida da parte demandada, a declaração da nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a desconstituição da sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a indicação de que sejam requisitadas informações do endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024